Tribunal: TJES
Processo: 5000128-12.2025.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000128-12.2025.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDER VEICULOS S. A. e outros
RECORRIDO: ELIO LACERDA DE MOURA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS APRESENTADOS POUCOS MESES APÓS A COMPRA. TENTATIVAS DE CONSERTO INFRUTÍFERAS PELA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE GUINCHO E LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO (DESVIO PRODUTIVO E FRUSTRAÇÃO). QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 15.000,00) MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, na qual narra o autor falha na prestação de serviço e vício no produto após adquirir um veículo.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, posteriormente integrada por decisão em embargos de declaração, sob o seguinte dispositivo:

“
1.
Pelos fundamentos expostos, indefiro a o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a preliminar de incompetência do juízo em razão de necessidade de prova pericial;
2.

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.

3.
Desse modo,
CONDENO SOLIDARIAMENTE as requeridas ao pagamento de indenização ao autor, a título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, sendo que, em caso de exercício de direito de regresso entre as demandadas, caberá à requerida GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à requerida LIDER VEÍCULOS S/A o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude do sopesamento de suas responsabilidades sobre os fatos, conforme fundamentação1.
4.
Quanto ao pleito superveniente de danos materiais em razão da locação de automóvel pelo autor,

CONDENO SOLIDARIAMENTE as requeridas ao pagamento de indenização ao autor, a título de danos materiais, no valor de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais)
, com correção monetária e juros incidentes
ex lege
, sendo que, em caso de exercício de direito de regresso entre as demandadas, caberá à requerida GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. o valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) e à requerida LIDER VEÍCULOS S/A o valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta), em virtude do sopesamento de suas responsabilidades sobre os fatos, conforme fundamentação
1
.
5.
Julgo procedente o pedido de reparação/troca da bomba de combustível, a qual já fora realizada, antecipando, assim, os efeitos da tutela;
6.
Extingo o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, I, CPC.
7.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

“11. Por todo exposto,
recebo os embargos de ID 68926163 e dou-lhes provimento
, bem como
recebo os embargos de ID 69039665 e dou-lhes parcial provimento
, para reconhecer somente a omissão quanto a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora, bem como o termo inicial sobre as indenizações fixadas a título de danos materiais e danos morais e, consequentemente, passa a integrar a sentença conforme segue:

i)
o ressarcimento de danos materiais será acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso (28/01/2025, data da locação do automóvel,
cf.
ID 62143051) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

ii)
o valor de danos morais será acrescido dos seguintes consectários legais: o período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data da sentença de ID 68492297), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (06/05/2025, data da sentença de ID 68492297, Súmula 362/STJ) sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”

Irresignados, os requeridos interpuseram recurso pretendendo a reforma da sentença reiterando os termos da contestação, arguindo incompetência dos juizados por necessidade de perícia, ausência de vícios de fabricação, ausência de falha na prestação dos serviços, inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do seu
quantum
.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora realizado. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada ao reconhecer a responsabilidade das recorrentes pelo imbróglio causado ao consumidor, não sendo as razões recursais capazes de desconstituir as conclusões nela constantes.

Com efeito, o consumidor demonstrou suficientemente a aquisição do veículo em maio de 2024 e o início dos vícios em novembro do mesmo ano, ou seja, dentro do prazo de garantia. Ainda, depois da primeira tentativa de resolução do problema, restou evidenciado que o mesmo não fora devidamente solucionado, o que de fato gerou prejuízos ao consumidor, que teve o carro guinchado e precisou ficar sem o bem por vários dias.

Dessa forma considerando se tratar de um veículo que custou R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e foi adquirido direto da fábrica, resta evidente que a apresentação de vícios poucos meses após a sua aquisição é de fato problemática, notadamente quando estes vícios não são corretamente sanados pela oficina autorizada e geram situações como a dos autos, na qual o consumidor é frustrado pelo veículo no meio de uma estrada rural e precisa acionar o guincho, isso poucos dias após o conserto.

Assim, não restam dúvidas a respeito da existência de vício no veículo e da má prestação do serviço em momento posterior, o que gerou, para além de prejuízos materiais, frustação e danos que por certo extrapolaram o mero aborrecimento, notadamente quando observado o alto custo do veículo e o local em que o consumidor reside.

Logo, tal qual o juízo
a quo
, entendo não ser o caso de necessidade de prova pericial, porquanto restou evidente a existência de vício no veículo, o que é corroborado pelas provas acostadas aos autos pela parte requerida, de modo que, incontroverso o vício e presente a responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, restando pendente averiguar a extensão dos danos.

Dito isso, após análise do acervo probatório constante dos autos, tenho que o recorrido demonstrou a existência tanto do dano material quanto moral. Os danos materiais foram demonstrados documentalmente e corretamente arbitrados em sentença.

No tocante ao
quantum
do dano moral, entendo que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
fora adequado, porquanto os R$ 15.000,00 (quinze mil reais) consideraram, para além da extensão dos danos, o valor do bem e a capacidade econômica de ambas as partes.

Nesse ponto, registro que eventual redução do valor poderia esvaziar o real objetivo compensatório dos danos morais, além de não lhe conferir o caráter punitivo-pedagógico a ele inerente.

Assim, sem maiores delongas, coaduno integralmente com o entendimento do juízo
a quo
, pelo que
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)